Tribunal: TCU
Processo: 004.382/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5667/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria (inicial) emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB em favor de Maria de Lourdes Ferreira de Souza. Considerando que já há na base de dados deste Tribunal, ato de alteração cadastrado no e-Pessoal sob o número 27001/2020, emitido em favor da interessada; Considerando que ato de alteração mencionado contempla de forma integral, todas as informações constantes do ato inicial analisado nos presentes autos; Considerando que o ato de alteração mencionado já foi apreciado pela ilegalidade, por este Tribunal, por meio do Acórdão 1848/2022-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 040.205/2021-5 ); Considerando que não remanesce, no ato em epígrafe, elemento que já não tenha sido apreciado pelo TCU no ato de alteração 27001/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada a análise de mérito do ato e-Pessoal 138278/2019, emitido em favor de Maria de Lourdes Ferreira de Souza (XXX.705.874-XX); 1. Processo TC- Processo 004.382/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes Ferreira de Souza (XXX.705.874-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.